Tribunal: TJSP
Processo: 2238086-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contratos Bancários. Decisão que julgou procedente a impugnação apresentada pelos Agravados, determinando o desbloqueio de valores. Inconformismo. Não acolhimento. A penhora se deu sobre valores mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contratos Bancários. Decisão que julgou procedente a impugnação apresentada pelos Agravados, determinando o desbloqueio de valores. Inconformismo. Não acolhimento. A penhora se deu sobre valores mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. Impenhorabilidade. Ademais, inexistem nos Autos elementos suficientes a embasarem a pretensão da Instituição Financeira Agravante. Teses recursais que demandam a dilação probatória na Origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.